Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. PRECLUSÃO.CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM PRETENDIDA. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA ABSOLVIÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO RECEPTAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEFERAL DE 1988. TESE AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A insurgência defensiva relacionada ao não oferecimento dos institutos despenalizadores deve ocorrer até a prolação da sentença, sob pena de preclusão da matéria. Precedentes do STJ.
2. Para a configuração do crime de falsa identidade, exige-se que estejam presentes os elementos subjetivos do tipo, traduzidos no dolo de atribuir falsa identidade, com o intuito de obter vantagem ou causar dano a outrem. O crime do art. 307 do Código Penal é delito formal, não exigindo para sua consumação a efetiva obtenção da vantagem pretendida. No caso, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu não esclareceu sua verdadeira identidade, afirmou que o documento apresentado, contendo o nome de outra pessoa, não era falso e, por fim, assinou o termo de interrogatório e a nota de culpa, escrevendo por extenso nome diverso do seu, não deixando dúvidas acerca de sua intenção criminosa.
3. De acordo com a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
5. Recurso conhecido e não provido.